Tribunal: TJSP
Processo: 0000404-05.2017.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Autoria. Absolvição por falta de provas para a condenação. Esgotada a instrução, e não havendo elementos absolutamente certos para a responsabilização dos imputados, faz-se de melhor cautela subscrever a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta adversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000404-05.2017.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes DOUGLAS
NOVAES LIRA e ROGERIO CARVALHO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos interpostos por Douglas Novaes Lira e Rogério Carvalho da Silva para o fim
de absolvê-los das imputações contra eles dirigidas neste processo, o que se faz com
base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000404-05.2017.8.26.0633 -Voto no 11644
2
Apelação Criminal no 0000404-05.2017.8.26.0633
Comarca e Vara: Mongaguá 2a Vara
Apelante: Douglas Novaes Lira e Rogério Carvalho da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.644
Apelação criminal. Furto. Autoria. Absolvição por falta de provas
para a condenação. Esgotada a instrução, e não havendo elementos
absolutamente certos para a responsabilização dos imputados, faz-
se de melhor cautela subscrever a solução absolutória, ainda que o
seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais nítidos
para a resposta adversa.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Douglas Novaes Lira e
Rogério Carvalho da Silva em face da sentença de primeira
instância que, julgando-os infratores da norma do artigo 155,
parágrafo 4o, incisos I e IV do Código Penal, aplicou-lhes as penas
individuais, totais e definitivas de dois (2) anos, nove (9) meses e dez
(10) dias de reclusão, a serem cumpridas no regime prisional
inicialmente aberto, e pagamento de treze (13) dias-multa, arbitrados
no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante Douglas, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas ou, sucessivamente, a redução das penas
aplicadas, com substituição da pena privativa de liberdade imposta.
Já o apelante Rogério reclama, também em suma, sua
absolvição por insuficiência de provas. Sucessivamente, pede o
reconhecimento da tentativa, reduzindo-se as penas impostas.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000404-05.2017.8.26.0633 -Voto no 11644
3
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo
não provimento, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento aos recursos.
É o relatório.
Dá-se provimento aos recursos interpostos.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 8-10, 11-13, 14-15, 16 e 10-104) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
No entanto, a imputação de autoria ora formulada em desfavor
dos apelantes não restou devidamente provada nos autos.
O acusado Douglas permaneceu em silêncio em sede policial e
não compareceu em juízo, apesar de regularmente intimado, tornando-
se revel.
Já o acusado Rogério (fls. 176-177) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que estava próximo ao estabelecimento furtado na
ocasião, a pé, e foi abordado por policiais militares, sendo que nada
de ilícito trazia consigo.
A vítima Thais (fls. 340), ouvida somente em solo policial, narrou
que, na data dos fatos, chegou a seu estabelecimento comercial e
avistou viaturas policiais no local, inteirando-se então da ocorrência.
Narrou que foram furtados de sua loja alguns maços de cigarros e
pacotes de salgadinhos. Afirmou ainda que um televisor foi danificado
e que a porta de aço do local fora arrombada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000404-05.2017.8.26.0633 -Voto no 11644
4
Por seu turno, os policiais militares Celso e Ednaldo (fls.
176-177) narraram em juízo que, na data dos fatos, receberam
informações via rádio sobre um furto a uma padaria em andamento,
detectado pelas câmeras de segurança da Guarda Civil. Foram até o
local indicado e, em buscas pela região, avistaram os ora acusados
Douglas e Rogério, ambos ocupando a mesma bicicleta, atitude
suspeita que levou à abordagem. Rogério, no momento da
abordagem, lançou uma sacola ao chão, na qual foi encontrada a
quantia de R$ 22,60 em moedas. Nada mais de ilícito foi encontrado
com os suspeitos. Os depoentes então foram até a base da Guarda
Civil onde, verificando as imagens de segurança, puderam reconhecer
claramente os acusados arrombando a porta de uma padaria, bem
como um terceiro indivíduo, que logrou se evadir.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Os elementos probatórios amealhados nos autos, como se
observa, não são suficientes para provar a autoria do crime narrado
na denúncia.
Segundo se depreende dos autos, os policiais militares, de
posse de informações sobre o furto, foram até o local e, nas
redondezas, decidiram abordar os réus, que estavam em uma
bicicleta. Não encontraram nada de ilícito com os suspeitos, afora a
quantia de R$ 22,60 que estava em uma sacola. Teriam então
confirmado, através das imagens das câmeras da Guarda Municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000404-05.2017.8.26.0633 -Voto no 11644
5
que haviam aparentemente detido os suspeitos corretos.
Ocorre que as tais imagens de segurança através das quais os
policiais aparentemente reconheceram os acusados não foram
acostadas aos autos, não havendo como se verificar sua qualidade e
confiabilidade. Lembre-se que fotografias e vídeos são meios sempre
inseguros para fins de reconhecimento, sabidamente muito mais
sujeitos a equívocos que o reconhecimento pessoal.
Além disso, não esclareceram os policiais quais seriam as
características semelhantes detectadas nas imagens de segurança
que permitiram a identificação dos réus, apenas afirmando o depoente
Celso que pudera ver “claramente” o acusado Rogério em tais
imagens. Novamente, aponte-se que não há como se verificar tal
informação, uma vez que os registros de segurança não foram
acostados aos autos.
Veja-se ainda que a vítima Thaís relatou o furto apenas de
cigarros e salgadinhos, nada dizendo sobre valores em espécie ―
muito menos especificamente sobre moedas ― , sendo que os réus
foram surpreendidos na posse apenas de moedas, mas não de
cigarros ou alimentos. Seria de se esperar a apreensão de tais
objetos em poder dos acusados já que, ao que tudo consta, foram
abordados logo após o furto.
Vê-se, assim que os réus não foram surpreendidos em posse de
nenhum objeto ilícito ou claramente ligado ao crime aqui sob
investigação e, ademais, não foram presos durante a ação criminosa,
pesando contra eles somente o reconhecimento feito por policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000404-05.2017.8.26.0633 -Voto no 11644
6
através de imagens de segurança gravadas pela Guarda Civil,
imagens estas não acostadas aos autos, o que impossibilita a
verificação da confiabilidade de tais reconhecimentos. Não se duvida
aqui que os policiais de fato acreditem ter reconhecido os réus em tais
imagens. O que se adverte é que, tornando-se impossível a
verificação da qualidade de tais imagens, fica tal conclusão incerta, já
que naturalmente sujeita a equívocos.
Assim, uma vez presente nos autos dúvida razoável quanto à
autoria do crime, não resta outra solução ao caso que a absolvição
dos acusados, ainda que somente pela razão residual da insuficiência
das provas apresentadas.
Em face do exposto, dá-se provimento aos recursos
interpostos por Douglas Novaes Lira e Rogério Carvalho da Silva
para o fim de absolvê-los das imputações contra eles dirigidas neste
processo, o que se faz com base no disposto no artigo 386, inciso VII
do Código de Processo Penal.
Mazina Martins
Relator